Tribunal: STF
Processo: HC 269592
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 3.058.257/SP (e-doc. 2, p. 628-632).

2.  A defesa alega que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente da manutenção de condenação por roubo majorado, sustentando que o recurso especial interposto não foi admitido com fundamento em óbices sumulares, o que impediu o exame do mérito das teses defensivas, sendo cabível o writ diante de flagrante ilegalidade. Afirma que a condenação foi baseada em conjunto probatório insuficiente, pois a imputação decorreu essencialmente do fato de o paciente ter sido encontrado posteriormente no interior do caminhão objeto do roubo, sem prova de que tenha participado da abordagem da vítima, da subtração do veículo ou de qualquer ato de execução do delito. Sustenta que não há demonstração de vínculo subjetivo com os demais envolvidos nem prova de emprego de violência ou grave ameaça pelo paciente, tendo o acórdão invertido indevidamente o ônus da prova e violado os princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo ao manter condenação fundada em presunções. Argumenta que a ausência de prova segura da autoria configura constrangimento ilegal sanável por habeas corpus, ainda que utilizado como sucedâneo recursal, por se tratar de ilegalidade manifesta.

3. Busca, no âmbito liminar, a suspensão dos efeitos da condenação. No mérito, a absolvição.

É o relatório. 

Decido.

4. De início, observem que a condenação transitou em julgado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).

5. Além disso, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ, que, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a impossibilidade de exame da matéria, uma vez que o agravo deixou de impugnar os fundamentos da decisão que inadmitiu o especial, incidindo o enunciado nº 182 da Súmula daquele Tribunal. Desse modo, a atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

6. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças disponíveis, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 

7. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 

8. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF. 

Publique-se.

Brasília, 18 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator